Tribunal: TJBA
Processo: 8011701-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011701-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINEVES SOUZA DOS SANTOS MACEDO registrado(a) civilmente como MARINEVES SOUZA DOS SANTOS MACEDO Advogado(s): LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PARIDADE VENCIMENTAL COM OS SERVIDORES ATIVOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia quanto à incorporação do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, aos seus proventos de aposentadoria. Pleito de reconhecimento do direito líquido e certo à percepção do vencimento básico de acordo com o piso nacional, em igualdade com os servidores da ativa, com base na paridade vencimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça à impetrante; (ii) estabelecer se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; (iii) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição do direito invocado; (iv) determinar se é assegurado à impetrante, professora aposentada sob a regra da EC 47/2005, o direito à percepção do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça deve ser concedida quando ausentes provas aptas a infirmar a presunção legal de hipossuficiência financeira, cabendo ao Estado, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, o ônus de comprovar a capacidade econômica da parte, o que não ocorreu no caso. A legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia se justifica diante de suas atribuições institucionais, sendo ele a autoridade competente para corrigir a omissão administrativa apontada, conforme art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. A decadência não se configura nas hipóteses em que se impugna ato omissivo de trato sucessivo da Administração, especialmente quando a omissão se renova mês a mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ e em jurisprudência da Corte. A prescrição do fundo de direito é afastada em relações jurídicas de trato sucessivo, sendo alcançadas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, desde que comprovado documentalmente e de forma pré-constituída. A impetrante faz jus à paridade vencimental com os servidores ativos por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado sob a regra de transição da EC 47/2005, conforme decidido pelo STF no RE 590.260. A Lei nº 11.738/2008, reconhecida como constitucional pelo STF na ADI 4167/DF, instituiu piso salarial nacional de caráter geral para o magistério, baseado no vencimento básico e não na remuneração global, sendo estendido também aos inativos por força do princípio da paridade. O direito ao piso salarial nacional, por ser vantagem de caráter geral, alcança os servidores inativos, conforme decidido pelo STF no RE 596.962, com repercussão geral reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deve ser deferida quando ausente prova suficiente a afastar a presunção legal de hipossuficiência da parte, cabendo ao Estado o ônus de demonstrar sua capacidade financeira. O Secretário de Administração estadual possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança quando a omissão impugnada se relaciona a sua competência funcional. A omissão administrativa relativa ao pagamento de obrigação de trato sucessivo não está sujeita à decadência, e a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da impetração. Professora aposentada sob a regra da EC 47/2005 tem direito à paridade vencimental com os servidores da ativa, fazendo jus ao piso nacional do magistério fixado pela Lei nº 11.738/2008, com base no vencimento básico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26.04.2011; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011701-64.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARINEVES SOUZA DOS SANTOS MACEDO e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.